Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-43.2023.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003005-43.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA LUISA DE SOUZA - CPF: 004.600.371-10 (APELADO), DANIEL MATIAS ASSIS - CPF: 038.529.472-78 (ADVOGADO), BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.947.264/0001-02 (APELANTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0001-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDAe BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

APELADO:
ADRIANA LUISA DE SOUZA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa fornecedora de serviços de internet contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, diante da falha na prestação do serviço contratado, caracterizada pela suspensão prolongada e injustificada da internet fornecida à consumidora.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Há três questões em
discussão:

(i) saber se a interrupção do serviço por suposta causa fortuita exime o fornecedor da responsabilidade
civil;

(
ii
) saber se há configuração de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço
essencial;

(
iii
) saber se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do mesmo diploma.

4. A empresa recorrente reconheceu a interrupção do serviço e não comprovou a adoção de providências eficazes para sua resolução, tampouco demonstrou a veracidade da alegação de caso fortuito decorrente de fenômeno
natural.

A falha na prestação de serviço essencial por período superior a dez dias, sem justificativa idônea ou comunicação eficiente, caracteriza afronta aos direitos da personalidade da consumidora, ensejando reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do
STJ.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto fático e os precedentes jurisprudenciais da Corte local.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

Recurso de apelação conhecido e
desprovido.

Tese de
julgamento:

"1. A interrupção injustificada de serviço essencial prestado sob regime de consumo enseja reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto.

2. A alegação de excludente de responsabilidade exige prova robusta, não bastando a simples menção a fenômeno natural sem comprovação
técnica.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os precedentes do tribunal local."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Poconé - MT, que, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por Adriana
Luisa
de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ante a suspensão indevida dos serviços de internet.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita.

D
a inocorrência de
danos morais
indenizáveis.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
.
(
ID.
2
88694898
).

A
pesar de devidamente intimada a parte recorrida deixou de apresentar
contrarrazões
ao recurso interposto
.
(ID.
2
87571012
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDAe BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

APELADO:
ADRIANA LUISA DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita
.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Poconé - MT, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Adriana
Luisa
de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, ante a suspensão indevida dos serviços de internet.

Dessa decisão, a empresa recorrente interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Segue afirmando que a demanda é escassa de comprovações atinentes à falha na prestação dos serviços, posto que a cliente usufruiu,
diversas vezes, do atendimento técnico imediato da Amigo Internet.

Relata, ainda, que a queda da internet no dia 14/12/2023 se deu em razão de um raio que atingiu a torre de transmissão e danificou a estrutura, causando a interrupção do sinal.

Por fim, afirma-se que restou comprovada a ocorrência de danos morais indenizáveis. Alternativamente, pugna-se pela redução do quantum indenizatório, arbitrado para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que a empresa apelante não prestou adequadamente o serviço de fornecimento de internet à recorrida
.

Isto porque, verifica-se que a própria
apelante

admite a interrupção dos serviços em 14/12/2023, sem, contudo
,
indicar a data em que houve a efetiva regularização, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a
apelante
tenha adotado providências concretas para sanar o problema, limitando-se a juntar protocolos de atendimento
s
da
recorrida
, os quais não registram solução efetiva.

Ademais, nota-se que a
alegação de que
houve excludente de responsabilidade civil, em decorrência de raio que atingiu
a torre por um raio carece de prova nos autos
.

Ora, não foi demonstrado por parte da empresa recorrente
um único
documento que comprove
a existência de tal infortúnio ou ainda,
a adoção de medidas por parte da
apelante

para resolver a suposta avaria.

Ressalte-se que a
recorrida

permaneceu, por no mínimo 10 (dez) dias, sem acesso ao serviço contratado, sem que a
apelante
prestasse qualquer informação clara ou atualizada a respeito do problema enfrentado.

Durante esse período, a recorrida efetivamente insistiu, por diversas vezes, nas solicitações de restabelecimento do serviço junto à apelante, a qual,
de forma omissiva, transferia o atendimento entre diferentes operadores, sem fornecer esclarecimentos ou apresentar qualquer solução concreta.

A propósito
,
trago abaixo os di
versos protocolos de atendimento, por meio dos quais
a recorrida
buscava insistentemente a regularização do serviço,
senão vejamos
:

Nesse contexto, encontra-se plenamente caracterizada a responsabilidade civil da
apelante
, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilização do fornecedor decorre da
teoria do risco do empreendimento
, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano sofrido, o que se verifica no presente caso.

Comprovado o inadimplemento contratual por parte da
apelante
, que deixou a
recorrida
sem acesso ao serviço por período significativo, sem justificativa plausível ou comunicação efetiva, mostra-se configurado o dano moral indenizável, pois o descumprimento reiterado da obrigação contratual ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando diretamente direitos da personalidade do consumidor.

Assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta omissiva, dano e nexo causal —, é imperiosa a manutenção da condenação imposta na origem, em atenção ao ordenamento jurídico e à
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dos danos morais indenizáveis.

Desta feita, a empresa apelante afirma que eventuais dissabores suportados pela parte recorrida, em razão da ausência de prestação adequada dos serviços de internet, não são capazes de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação da conduta e da extensão do dano suportado.

Contudo, vigora, no Direito Brasileiro, o entendimento de que, em certas situações, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido, sendo
desnecessária qualquer prova do prejuízo. É o caso da suspensão indevida de serviços de internet, sem solução adequada em prazo razoável.

Ademais
, as reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, e têm extensão suficiente para justificar a quantificação do dano moral.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO JUROS LEGAIS. MANUTENÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) A falha na prestação de serviços essenciais, frustradas as tentativas administrativas de solução, configura dano moral indenizável in
re

ipsa
. (...)”

(N.U 1003286-35.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 05/05/2025)

1.2
. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação
legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Nesse sentido
, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, verifico que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, no patamar de
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, exclusivamente para o caso em apreço
— no qual houve reiteradas tentativas administrativas, combinadas com a ausência dos serviços por período superior a 10 (dez) dias —
está em conformidade com os parâmetros adotados pelo Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares.

Ademais, o montante fixado atende às finalidades legais, não havendo que se falar em sua redução.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o importe de
1
3
% (
treze
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025